Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 06/08/2018).
1.1. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, sendo reincidente em delitos da mesma espécie. Demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais e confirmados o grau de reprovabilidade da conduta e a expressividade da lesão jurídica provocada (valor dos itens furtados que ultrapassa a baliza adotada pela jurisprudência - correspondente a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos), torna-se inaplicável o princípio em apreço.
2. A vigilância e o monitoramento do agente, seja por meio de câmeras ou de profissionais de segurança, não torna impossível a consumação do delito de furto em estabelecimento comercial. Precedentes. Súmula 567/STJ.
3. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio.
4. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Adequação de ofício.
5. Embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, a condição de reincidente do réu, aliada aos maus antecedentes, autorizam a fixação do regime inicial mais gravoso para cumprimento da reprimenda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.